Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO/BANIMENTO DE JOGO ONLINE FREE FIRE PELA INTERNET. UTILIZAÇÃO DE HACKS EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO. USO DE PROGRAMAS INDEVIDOS. VANTAGENS MEDIANTE USO DE SOFTWARES NÃO AUTORIZADOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PRECLUSÃO. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ARTIGOS 371 E 479, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.
1. As questões preliminares suscitadas, efetivamente examinadas e rejeitadas, individualmente (cerceamento de defesa, ausência de impugnação específica, inovação recursal e até impugnação à gratuidade de Justiça deferida na forma do art. 5o, LXXIV, da CF/88), não merecem prosperar porquanto sem amparo, configurando irresignações genéricas e não demonstradas no caso.
2. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas. 2.1. Conforme o entendimento há muito firmado, o juiz, não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. 2.2. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo para decisão da lide, determinando a conclusão dos autos para sentença.
3. Apesar das irresignações apresentadas no apelo, o banimento do usuário do jogo Free Fire se deu porque a gestora do aplicativo, por meio de sistemas eletrônicos de monitoramento e diante dos poderes que lhe são inerentes, constatou a utilização de software malicioso, conhecido por hack, a partir do smartphone e do acesso utilizado pelo usuário, conforme provas apresentadas. Além disso, a conduta do usuário foi denunciada por outros participantes. 3.1. Além da própria proprietária do aplicativo ter constatado o uso indevido e proibido daqueles programas, a conta do usuário foi denunciada 86 (oitenta e seis) vezes por outros usuários, todos noticiando a fraudatória utilização de hacks. 3.2. O emprego desse subterfúgio é expressamente proibido no aplicativo, porque promove vantagem desleal do usuário que dele se aproveita em detrimento de outros jogadores. Consubstancia violação direta à segurança do ambiente virtual e ao direito de propriedade intelectual da proprietária do aplicativo, configurando grave infração dos "Termos de Uso", com os quais o usuário anuiu para fazer parte da plataforma de jogos, sujeitando-se à observância das regras. 3.3. O que se vislumbra é que a suspensão permanente da conta do usuário, por infringência aos termos de uso com o qual concordou, é um exercício regular do direito da administradora do jogo, não configurando o ato ilícito sustentado, nem demonstrada qualquer afronta a direitos da esfera privada do recorrente, inexistindo potencial lesivo a direitos da personalidade.
4. Se o apelante menciona que vários banimentos foram revertidos posteriormente, destacando a fragilidade do sistema de banimento por denúncias; corrobora com a adequação e fiscalização previstas para o jogo, que deixa claro que irá desabilitar aqueles que não se enquadram aos Termos de Uso.
5. Não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé em razão do exercício do direito de recorrer e ainda por não restar demonstrada afronta aos artigos 79 e 80, do CPC.
6. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.